Tribunal: TJES
Processo: 5016966-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016966-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIAM CESAR GEGESKI DA SILVA

AGRAVADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016966-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
WILLIAM CESAR GEGESKI DA SILVA

AGRAVADA:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTADORES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, em razão da existência de depósito bancário e da constituição de advogado particular, pleiteando o Agravante a reforma da decisão para obtenção do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos suficientes para o reconhecimento da hipossuficiência financeira do Agravante, apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça àquele que comprova insuficiência de recursos, sendo suficiente a demonstração de impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos em sentido contrário.

A análise da capacidade financeira deve ser realizada de forma concreta e individualizada, não podendo se basear exclusivamente em critérios objetivos, como renda ou valores pontuais, conforme orientação do STJ em recurso repetitivo (Tema 1178).

A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, por expressa previsão legal, não podendo ser erigida como requisito negativo ao deferimento do benefício.

A existência de depósito pontual não comprova, por si só, capacidade econômica atual, sobretudo quando demonstrado que os valores decorrem de economias pretéritas já comprometidas em negócio jurídico objeto da demanda.

Inexistem nos autos elementos concretos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência, devendo prevalecer a declaração do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física gera presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade financeira.

A concessão da gratuidade da justiça exige análise concreta e individualizada da situação econômica da parte, não podendo se basear exclusivamente em critérios objetivos de renda.

A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício da justiça gratuita.

A existência de valores pontuais não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 1.060/1950, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.451.003/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1178, j. 17.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016966-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
WILLIAM CESAR GEGESKI DA SILVA

AGRAVADA:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se o Agravante de fato se enquadra no conceito de “hipossuficiente financeiro” hábil a lhe garantir a concessão da justiça gratuita.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Registro que, “No que diz respeito às pessoas físicas, cumpre salientar que o disposto no artigo 4º da Lei nº 1.060/50 estabelece uma
presunção juris tantum
em favor daquele que pleiteia o benefício, no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Contudo, tratando-se de presunção relativa, pode a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir ou revogar o pedido de assistência judiciária se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do postulante” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
"Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 99, nota 7, lecionam que:

Dúvida fundada quanto à pobreza.
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples
do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio
. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

Não é demais mencionar que, em 17 de setembro de 2025, o STJ estabeleceu, por meio de recurso repetitivo (tema 1178), que a análise para conceder a gratuidade de justiça
não
pode se basear
apenas
em critérios objetivos, como a faixa de renda, por violar o princípio da igualdade material e restringir o acesso à Justiça. A avaliação deve ser concreta e individualizada, levando em conta a real capacidade financeira de quem solicita o benefício, conforme previsto em lei.

No caso em julgamento, na toada contrária do Julgador
a quo
, tem-se que a
análise meticulosa dos autos revela elementos que corroboram a tese de incapacidade financeira do Agravante.

O fato de a parte estar assistida por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme expressa disposição do art. 99, § 4º, do CPC. Exigir o patrocínio exclusivo pela Defensoria Pública seria criar um requisito não previsto em lei, cerceando o livre acesso à jurisdição.

O Juízo
a quo
interpretou o depósito de R$34.342,22 como evidência de capacidade econômica. Entretanto, o Agravante esclarece que tais valores eram economias acumuladas por anos de trabalho e que, justamente por ter despendido tais recursos no negócio jurídico que agora busca rescindir, encontra-se em situação de vulnerabilidade financeira. Ressalta-se que a concessão da justiça gratuita não exige o estado de penúria ou miséria absoluta, mas tão somente a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Inexiste nos autos elementos concretos que infirmem a presunção de hipossuficiência.

Dessa forma, a decisão de primeira instância, ao indeferir a gratuidade de justiça, mostrou-se inadequada, pois os elementos presentes nos autos demonstram que o Agravante não possui, efetivamente, condições financeiras de suportar os custos do processo.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
a fim de reformar a decisão recorrida para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.